Tribunal: TJDFT
Processo: 0712165-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712165-71.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA CORREIA LTDA AGRAVADO: NSI - PALMAS LTDA - ME D E S P A C H O Renove-se a intimação da empresa agravada, registrando o corresponde AR em nome de “LUCAS HENRIQUE FERRE DE SOUSA sócio administrador da NSI-PALMAS LTDA ME”. Caso o AR não atinja sua finalidade, intime-se a agravante para indicar o endereço ATUALIZADO do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator